Tribunal: TJDFT
Processo: 0721188-83.2021.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721188-83.2021.8.07.0007 RECORRENTE: FERNANDO SIQUEIRA DE SOUSA RECORRIDO: JOSE CARLOS SOBRINHO, ROSILANE DANTAS BRANDAO ANDRADE, BEIRAMAR IMOVEIS LTDA - EPP, LEIDY DAIANE DA SILVA NERES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA REVOGADA NA SENTENÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA EVIDENCIADA. BENEFÍCIO RESTABELECIDO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. PAGAMENTO DE ALUGUÉIS A TÍTULO DE LUCRO CESSANTES. DEVIDO. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. CABIMENTO. DANO MORAL. AFASTADO. REDISTRIBUIÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. RECURSOS DOS RÉUS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Para que ocorra a revogação do benefício de gratuidade de justiça, é imprescindível a apresentação de elementos que demonstrem alteração da situação econômica da parte contemplada, o que não ocorreu nos presentes autos. 2. A distribuição da verba sucumbencial deve ser feita de modo a considerar o casal como uma das partes, pois não se mostra razoável condená-los a pagar, individualmente, pois ambos adquiriram juntos o imóvel e, posteriormente, revenderam para terceira pessoa. 3. O pagamento dos honorários sucumbenciais em favor da apelante Beiramar, cuja sentença extinguiu os pedidos sem resolução do mérito, deve ser fixada com base no valor da causa, pois não houve condenação em seu proveito. 4. In casu, o apelante não de desincumbiu do ônus de demonstrar a existência do direito pleiteado, de modo que o inadimplemento do contrato de promessa de cessão de direitos sobre imóvel enseja sua resolução e o retorno ao status quo ante das partes, como restou decidido na sentença. 5. Não há que se falar em enriquecimento ilícito da apelada, por ter sido o apelante condenado a pagar o valor equivalente ao aluguel do imóvel, durante o período em que o imóvel esteve à sua disposição, porquanto pôde usufruir do bem que ele mesmo afirma ter sido alugado, ao passo que o saldo devedor, por conta das parcelas inadimplidas do financiamento, sofreu aumento significativo. 6. Todavia, com o intento de retornar as partes ao estado inicial, denota-se plausível a pretensão do apelante de devolução dos valores pagos a título de prestação do imóvel. Precedentes do TJDFT. 7. Não merece ser mantida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, conforme entendimento deste egrégio TJDFT, porquanto a autora, ainda que tenha sido inscrita em cadastro de inadimplentes, estava ciente da ilicitude do contrato de cessão de direitos de imóvel financiado sem a anuência do agente financiador. 8. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. RECURSOS DOS RÉUS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. O recorrente alega violação aos artigos 1.200, 1.201, ambos do Código Civil, e 29, da Lei 9.514/1997, sustentando, em ligeira síntese, exercer posse de boa-fé, derivada de justo título, mansa, não clandestina ou precária. Argumenta que adquiriu o imóvel de boa-fé, baseado em uma procuração outorgada pela recorrida Leidy Daiane ao também recorrido José Carlos, que incluía poderes irretratáveis e irrevogáveis para a transmissão do domínio e posse do imóvel. Prossegue asseverando que tais poderes foram substabelecidos para sim sem qualquer reserva e que, portanto, nunca celebrou qualquer contrato diretamente com Leidy Daiane e não tinha ciência das cláusulas que exigiam a anuência do fiduciário para a transferência dos direitos. Defende, ainda, que a impossibilidade de que a rescisão contratual interfira na esfera jurídica de terceiro de boa-fé. Em contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 1.200, 1.201, ambos do CCb, e 29, da Lei 9.514/1997, uma vez que a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, consignou que “A partir da análise do acervo probatório, observa-se que a inadimplência contratual, por culpa exclusiva do apelante, foi fator determinante para que a magistrada sentenciante determinasse o retorno das partes ao estado anterior. Verifica-se, desse modo, que o apelante não de desincumbiu do ônus de demonstrar a existência do direito pleiteado, de modo que o inadimplemento do contrato de promessa de cessão de direitos sobre imóvel enseja sua resolução e o retorno ao status quo ante das partes, como restou decidido na sentença”. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A modificação do entendimento firmado acerca da boa-fé do adquirente demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, o que é inviável em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ (REsp n. 1.677.672/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 7/4/2025, DJEN de 11/4/2025). Por derradeiro, no que tange ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029